Tribunal: TJES
Processo: 5001373-08.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Erro Médico
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001373-08.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A e outros
RECORRIDO: AFRANIO BRAZ MANOLA JUNIOR e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VISTOS EM INSPEÇÃO

VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRAVIDEZ. ERRO NA INFORMAÇÃO DO SEXO DO BEBÊ. ULTRASSONOGRAFIA. ALEGAÇÃO DOS AUTORES DE QUE A SECRETÁRIA DO HOSPITAL PASSOU POR TELEFONE PARA A IRMÃ DO RECORRENTE QUE SERIA UM MENINO. CHÁ REVELAÇÃO DE MENINO. CONTUDO, APÓS 28 DIAS, ULTRASSONOGRAFIA SUBSEQUENTE, OS AUTORES FORAM SURPREENDIDOS COM A REVELAÇÃO DE QUE O BEBÊ SERIA DO SEXO FEMININO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL E CONDENOU O RECORRENTE A PAGAR R$10.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA CADA AUTOR. RECURSO INTERPOSTO PELO MÉDICO E PELO HOSPITAL PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
AUSÊNCIA DE PROVA DE ULTRASSONOGRAFIA COM INDICAÇÃO DO SEXO. EXAME DE IMAGEM QUE POSSUI OBJETIVO DISTINTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
PRECEDENTE DO TJES, MERECENDO DESTAQUE PARA
APELAÇÃO CÍVEL N°: 0024176-16.2016.8.08.0024 “
APELANTE: ARIANE DE OLIVEIRA FARIAS APELADOS: RODRIGO NACIF RIBEIRO E ULTRA-SONE DIAGNÓSTICOS ULTRASSONOGRÁFICO LTDA-ME RELATOR: DES. SUBSTITUTO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO AO INDICAR O SEXO DO BEBÊ. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. ULTRASSONOGRAFIA NÃO CONFERE RESULTADO ABSOLUTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 2% (ART. 85, § 11 DO CPC). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O dever de indenização por dano moral nasce a partir de uma conduta capaz de ferir direitos da personalidade (imagem, honra, nome, etc.), que são relacionados à dignidade da pessoa, nos aspectos físicos e psicológico. 2. A apelante foi submetida a duas ultrassonografias morfológica e esse tipo de exame é um dos mais importantes da gravidez, pois serve para avaliar o desenvolvimento do feto e detectar possíveis malformações congênitas, não garantindo 100% de certeza sobre o sexo do bebê indicado. 3. Não deve ser desconsiderada toda a expectativa criada pela mãe e seus familiares, acerca do sexo do bebê, no entanto, tal fato não é suficiente para ensejar indenização por danos morais. O erro médico, não deve superar a alegria do nascimento de um filho, não importando o sexo e que conforme os exames realizados e acostados aos autos, estava saudável e com desenvolvimento compatível com o tempo de gestação. 4. Em decorrência do insucesso do apelo, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser majorados em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido, em observância ao art. 85, § 11 do CPC. No entanto, a sua exigibilidade está suspensa, tendo em vista que a recorrente está amparada pela gratuidade da justiça (art. 98, § 3° do CPC). 5. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória(ES),11 de dezembro de 2018. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR.
”
No mesmo sentido, precedente da 5ª Turma Recursal (RI nº 0001608-70.2017.8.08.0056 - Rel. Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva)
.
ISTO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO E DOU-LHE PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.